Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO DE SOUZA NOGUEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo ora agravante em desfavor de “MONTEIRO E MONTEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.”, cujo desiderato é o reconhecimento da propriedade do veículo Ford K, Flex, placa JGV6271, ano/modelo 2009. A d. magistrada de primeiro grau assim decidiu: “Determino a suspensão da(s) medida(s) constritiva(s) incidente(s) sob o(s) bem(ns) litigioso(s) objeto dos presentes embargos, nos termos do art. 678 do CPC. Desconstitua-se a penhora ID57138664, página 170. Contudo, insira-se restrição de transferência do bem, via Renajud.” O autor opôs Embargos de Declaração, alegando que não foi apreciado o pedido relativo à “liberação da documentação do veículo para que possa se locomover com este enquanto tramita a presente ação.”. Contudo, referidos embargos foram rejeitados. O autor, então, interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a necessidade de se promover a “transferência do veículo para o seu nome junto ao DETRAN/DF” ou a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, para que possa trafegar, uma vez que o adquiriu, de boa-fé, anteriormente à penhora. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o agravante pugnou por seu deferimento, a fim de que seja promovida a transferência do veículo para seu nome ou, subsidiariamente, para que se autorize a expedição do CRLV “ou qualquer outro documento, que permita ao agravante a locomoção do veículo sem o risco de apreensão”. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se a tutela recursal ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, uma vez que, embora o ora agravante não possa exercer todos os direitos relativos à propriedade, porquanto destituído do CRLV, o certo é que a julgadora de primeiro grau apenas adotou uma medida de natureza acautelatória, necessária à conservação das coisas no estado em que se encontram, de modo a preservar o direito postulado nos autos da execução. É dizer, o agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe cause maiores prejuízos, tendo em vista que a impossibilidade momentânea de utilização de um veículo automotor não implica “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo”. Com isso, fica afastado o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, decorrente da manutenção da decisão ora agravada. De fato, a restrição temporária da documentação do veículo se revela prudente, para manter as coisas no estado em que se encontram, ao menos até que a parte ré se pronuncie. Em casos que tais, o julgador – valendo-se do poder geral de cautela – deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. No caso em exame, a d. magistrada prolatora da decisão agravada adotou medida assecuratória suficiente para preservar o bem objeto da lide, ao menos até que seja estabelecido o contraditório. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora